Tribunal: TJSP
Processo: 2204295-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTAGEM DE JUROS - Relação contratual - Incidência a partir da citação (art.405, CC) quanto às verbas condenatórias vencidas antes da citação, tal qual definido no julgamento da apelação - Ausência de definição no julgado, todavia, acerca das pensões vincendas após o ato citatório - Quanto a estas, devem os juros incidir desde o vencimento, não sendo possível considerar o devedor em mora antes

Ementa:
CONTAGEM DE JUROS - Relação contratual - Incidência a partir da citação (art.405, CC) quanto às verbas condenatórias vencidas antes da citação, tal qual definido no julgamento da apelação - Ausência de definição no julgado, todavia, acerca das pensões vincendas após o ato citatório - Quanto a estas, devem os juros incidir desde o vencimento, não sendo possível considerar o devedor em mora antes do vencimento da obrigação - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a contagem dos juros sobre as prestações vencidas antes da citação a partir desta.